Tribunal: TJDFT
Processo: 0750551-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750551-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo i. juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por EDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento do tema 1169 e determinou a realização dos cálculos, nos seguintes termos: (ID 178685073, autos de origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e pagar proposto por EDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. Intimados, os executados alegaram necessidade de suspenção do feito, bem como apontaram excesso na execução. É o breve e suficiente relatório. DECIDO. Não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo e objetivo, o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Considerando a controvérsia entre as partes quanto ao valor devido, determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2o Instância, devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Ficou fixado, ainda, no mencionado acórdão, a necessidade de observância das teses firmadas pelo STF e STJ que, como mencionado no julgado, são o Tema 810, do Supremo Tribunal Federal e Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça. Após a juntada dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, façam-se os autos novamente conclusos. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes” Nas razões recursais (ID 53835757), o Distrito Federal alega que o processo deve ser suspenso até o julgamento do tema de repercussão geral 1169 do STJ. Afirma que a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença. Alega que na elaboração dos cálculos pelo exequente houve equívoco, pois não teriam sido observados os índices determinados na coisa julgada. Menciona que, conforme tema de repercussão geral, foi determinada a utilização da taxa Selic (Tema 905). Assevera que, no Distrito Federal, a taxa Selic tem aplicação após a data de 14/02/2017, em razão da declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar 435/2001. Defende que deve ser aplicado o INPC até 14/02/2017, e, a partir desta data, utilizada a Taxa Selic Postula a concessão de efeito suspensivo, pois há perigo de expedição e precatórios de valores indevidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a aplicação do INPC até 14/02/2017, e, a partir dessa data, a adoção da Taxa Selic. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante entende que deve ser suspenso o processo até o julgamento do tema 1169 do STJ. Questiona, ainda, a decisão que determinou a remessa dos autos ao contador judicial para cálculo da dívida. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Em tal paradigma, houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional. A despeito disso, em juízo de cognição sumária, entendo que não é o caso de suspensão da tramitação dos autos originários. No processo de origem, trata-se de cumprimento de sentença, cujo débito é apurado mediante cálculos aritméticos, que indicam o valor no importe de R$ 6.535,31 (ID 172393874, autos de origem). A partir da mera análise dos autos, é possível, em juízo perfunctório, identificar que o crédito pretendido pela parte credora é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para refutar o valor exigido. Além disso, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, de forma que, ao que tudo indica, não se mostra necessária a liquidação prévia do julgado coletivo. Desse modo, verifico que há distinção entre o caso dos autos e o tratado no tema de repercussão geral 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Nesse sentido tem sido as decisões majoritárias da 5a Turma do egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Embora não caiba recurso de decisão que determine sobrestamento do processo para aguardar julgamento de recurso repetitivo, a exegese que se extrai do artigo 1037, §9o, §10, CPC é no sentido de que viável impugnar decisão de sobrestamento que vise a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento do repetitivo. A ideia é de que a parte interessada possa desvincular o julgamento do feito em relação ao tema afetado. Trata-se de recorribilidade limitada à demonstração de distinguishing. 1.1. Agravo interno conhecido. 2. A distinção entre o objeto do caso em análise e a matéria tratada no Tema 1.169 impõe a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1688073, 07214233720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Considerando que no presente feito inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. 2. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 5. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680370, 07422048020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à impugnação dos índices adotados para a atualização do valor executado, verifica-se, nesta fase inicial, que o juízo a quo se limitou a determinar que os cálculos fossem realizados pela contadoria judicial, observando o título judicial e o que restou decido nos Temas de Repercussão Geral 810 do STF e 905 do STJ. Observa-se que os cálculos não foram efetuados, e, por consequência, as partes não tiveram a oportunidade de impugná-los. Neste momento processual, sequer é possível verificar como será realizado o cálculo, até quando a contadoria adotará o INPC e, quando passará a ser adotada a Taxa Selic. Além disso, não há o perigo da demora, pois não houve a determinação de expedição de precatórios, mas a determinação de realização dos cálculos da dívida para, após, se decidir a impugnação apresentada pelo devedor. Assim sendo, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também não está presente, sendo que a realização dos cálculos mostra-se necessária para decidir a impugnação do devedor. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora